Tribunal: TJMT
Processo: 0015350-21.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015350-21.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[HENRIQUE SOARES LIMA DE GODOY - CPF: 072.562.441-85 (APELANTE), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VITOR GABRIEL SILVA MORAES - CPF: 718.277.481-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), HENRIQUE SOARES LIMA DE GODOY - CPF: 072.562.441-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA POR VIOLÊNCIA POLICIAL DIRETA E POR DERIVAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CADEIA PROBATÓRIA PRESERVADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA E HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente a 6 anos e 5 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 642 dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, e art. 29 do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a alegada violência policial torna ilícitas as provas, direta e por derivação; e (ii) se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. Impede-se o acolhimento da preliminar de ilicitude probatória porquanto o laudo de corpo de delito indica escoriação compatível com tentativa de fuga e uso moderado da força, sem prova de tortura ou violência capaz de macular as provas (CPP, art. 156, caput). Além do mais, inexiste nexo causal entre suposto excesso policial e a obtenção dos elementos de prova, preservando-se a cadeia probatória, devendo a conduta supostamente exacerbada dos policiais ser apurada em procedimento próprio (CPP, art. 572, I).

4
. In casu
, a materialidade restou comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e laudo toxicológico positivo para cocaína, ao passo que os indícios de autoria se evidenciam pela apreensão de 34 porções de cocaína em poder do apelante e pelos relatos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pela ocorrência.

5. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com demais provas e prestados sob contraditório, são idôneos para sustentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela Defesa.

Tese de julgamento:
"1. Alegações genéricas de violência policial, sem comprovação e sem nexo causal com a obtenção das provas, não ensejam a nulidade da cadeia probatória.
2. Eventual excesso funcional apura-se em procedimento próprio, não contaminando, por si, as provas colhidas.
3. Depoimentos policiais corroborados por outros elementos de convicção são aptos a embasar a condenação por tráfico de drogas."

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts.
33, caput, e 40, VI; CP, art. 29; CPP, arts.
156, caput, e 572, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE 0043157-21.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 31/01/2024, DJE 17/02/2024; TJMT, N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, j. 24/11/2021, DJE 24/11/2021; TJMT, Apelação Criminal 1001642-76.2023.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20/02/2024, DJE 23/02/2024; STJ, AgRg no HC 953.548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJEN 07/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VITOR GABRIEL SILVA MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR GABRIEL SILVA MORAES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0015350-21.2020.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, unitariamente calculados na fração mínima legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 303308982
, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante
almeja,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por ilicitude
direta e por derivação
, ao argumento de que
sofreu atos de violência/tortura por parte dos policiais
que realizaram o flagrante.
N
o mérito
, requer a
absolvição
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, alegando
insuficiência probatória
.

Nas contrarrazões vistas no ID 303308984, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer lançado sob o ID 306508380, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA, DIRETA E POR DERIVAÇÃO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
VITOR GABRIEL SILVA MORAES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, aduz a i. Defesa que o apelante sofreu atos de violência por parte dos policiais que realizaram a sua prisão em flagrante, situação que, na intelecção defensiva, redundaria na ilicitude das provas obtidas durante a abordagem e das subsequentemente colhidas, por derivação.

Contudo, analisando detidamente os autos, concluo que a preliminar
não
comporta acolhimento.

Com efeito, o laudo pericial n.º 1.1.02.2020.010791-01, relativo ao exame de corpo de delito a que submetido o apelante à época de sua prisão em flagrante, efetivamente constata a existência de
“Escoriação linear em região supra-orbitária direita"
(ID 303308928).

Todavia, não há como estabelecer nexo entre o vestígio físico mencionado e eventual prática de violência indevida por parte dos agentes estatais, haja vista que, conforme consta no boletim de ocorrência n.º 2020.117844 (ID 303307876 – Págs. 7/12),
VITOR GABRIEL
foi detido após empreender tentativa de fuga, juntamente com os comparsas
Henrique
e
Gabriel
, ocasião em que tentaram transpor o muro do imóvel onde estavam no momento da abordagem, utilizando-se de uma estrutura de sustentação de caixa d’água, a qual cedeu, derrubando-os; sendo, ainda, necessário o uso moderado de força para conter os suspeitos, diante da resistência por eles ofertada.

A insubordinação e tentativa de fuga de
VITOR GABRIEL
foram reportadas, também, no Auto de Resistência anexado sob o ID 303307876 – Pág. 13 e nas declarações extrajudiciais de
Almir Souza dos Santos
e
Joabe Ferreira Roque
(ID 303307876 – Págs. 17/18; 22/23).

Assim, as lesões constatadas no ora apelante mostram-se plenamente compatíveis tanto com a queda descrita nos autos quanto com o uso legítimo e moderado da força pelos agentes de segurança para contê-lo; conclusão que a i. Defesa não logrou infirmar de modo idôneo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156,
caput
, do CPP.

Diante desse cenário, impede-se reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e dos elementos que demonstram o tráfico de drogas em si, devendo o
excesso porventura praticado pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio
, especificamente voltado para tal finalidade.

A propósito, na hipótese, as medidas necessárias e cabíveis para tanto
já foram devidamente tomadas pela d. magistrada
a quo
na r. sentença reprochada, ao determinar
"a extração de cópia dos autos a Corregedoria da Polícia Militar para apurar as condutas dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado Vitor Gabriel" sic
– ID 303308939.

Outrossim, há de se ter em conta que, não obstante eventual excesso na atuação dos policiais militares por ocasião do flagrante – cuja apuração, frise-se, já foi determinada pela autoridade judiciária de primeira instância – não foi por seu intermédio que se obtiveram as provas atinentes à materialidade e aos indícios de autoria do delito em exame, relativos à conduta de
trazer consigo substância entorpecente
, razão pela qual não há falar em ilicitude probatória decorrente da abordagem.

Isso porque, como bem ponderado no r. édito condenatório, no Direito Penal
inexiste compensação de culpas
e, por isso, a eventual irregularidade funcional
não contamina o acervo probatório quando ausente nexo causal com sua obtenção.

Nesse diapasão:

“[...] 1.1. Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que a confissão extrajudicial foi obtida por meio de tortura (art . 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova, mormente quando a decisão de pronúncia estiver amparada em outros elementos probantes colhidos em juízo.
Ademais, não existe compensação de culpas no Direito Penal, de forma que ocasional crime de Tortura praticado pelos policias militares ao realizarem a prisão em flagrante do agente do crime, requer apuração autônoma, perante os órgãos competentes, o que não autoriza, consequentemente, a declaração de nulidade da prova nestes autos
. [...]."

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00431572120178110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2024). Grifei.

“2.3.
Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial,
diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido,
de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade
”
. (N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021) – Destaquei.

“[...]
Não há que se falar em nulidade das provas se não resultou demonstrado, indene de dúvidas, que as lesões descritas nos laudos periciais foram causadas pelos agentes públicos ou que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que os incriminassem, além do que, ainda que estivesse comprovado o excesso nas condutas dos policiais militares, o certo é deve ser averiguado em procedimento próprio, perante a Justiça Militar, sobretudo porque inexiste sistema de compensação de culpas no direito penal
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10016427620238110042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024). Destaquei.

Nessa linha de raciocínio, a alegação das supostas agressões policiais pela i. Defesa, sem respaldo de outro elemento de prova, inviabiliza a declaração da nulidade da prova colhida, pois é impossível concluir pela ilicitude delas por meras presunções.

Ante o exposto, com arrimo no art. 156,
caput
, e art. 572, inc. I, ambos do CPP,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que
VITOR GABRIEL SILVA MORAES
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/06
, porque, no dia
15 de maio de 2020
, por volta das 21h30, na residência situada na rua F, n.º 07, quadra 08, bairro São Gonçalo III, nesta cidade de Cuiabá-MT, agindo em coautoria e unidade de desígnios com
Henrique Soares Lima de Godoy
, foi surpreendido enquanto
trazia consigo
substâncias entorpecentes para o consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
envolvendo
ainda pessoa menor de idade na empreitada criminosa (ID 303307877 - Pág. 41/45).

Segundo a incoativa ministerial, nas circunstâncias de tempo e local já delineadas, o Grupamento de Apoio Bravo do 9º BPM (VTR 3678) recebeu denúncia anônima informando que indivíduos estariam no interior de uma residência abandonada, no Bairro São Gonçalo III, realizando comércio de entorpecentes.

De posse da notícia, a guarnição deslocou-se ao endereço para verificar a veracidade das informações e, ao chegar, abordou o suspeito
Wagner Pinheiro do Nascimento
, que deixava o imóvel. Procedida a busca pessoal, localizaram-se no bolso de sua bermuda
04 (quatro) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína
. De imediato,
Wagner
afirmou tê-las adquirido naquele momento de um indivíduo trajando
camisa de time, de cor azul
, pelo valor de
R$ 20,00 (vinte reais)
, acrescentando que havia outras pessoas no local auxiliando a venda.

Em ato contínuo, os policiais dirigiram-se à residência indicada e, com a aproximação da equipe, os suspeitos empreenderam fuga:
três
correram para o fundo do quintal, enquanto
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
evadiu-se pela via pública em direção a um matagal. Este foi acompanhado por um policial, desatendeu à ordem de parada e ofereceu resistência à abordagem, impondo o uso moderado da força para contê-lo.

Os denunciados
Henrique
e
VITOR
, juntamente com o adolescente
Gabriel Pinho Silva
, que haviam corrido para os fundos, tentaram transpor o muro utilizando-se da estrutura de um tanque de água, a qual cedeu, ocasionando a queda dos três. Na sequência, foi dada nova ordem de parada e realizada a abordagem, novamente com resistência dos custodiados.

Subsequentemente, efetuou-se a revista pessoal dos indivíduos, cujo resultado foi o seguinte: em poder de
Henrique
, apreendeu-se 1 (um) invólucro de sacola plástica
verde
contendo
5 (cinco) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína
, além da quantia de
R$ 20,00 (vinte reais)
; com
VITOR
, encontrou-se, no bolso da bermuda,
1 (um) invólucro de sacola plástica branca contendo 34 (trinta e quatro) pedras da mesma substância e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais)
.

Por sua vez, o adolescente
Gabriel
declarou à guarnição ser amigo dos denunciados e auxiliá-los na
manipulação e venda
dos entorpecentes para obter dinheiro, tendo sido localizada em sua bermuda a quantia de
R$ 10,00 (dez reais)
. À vista de tais fatos, o grupo foi conduzido à repartição policial para as providências cabíveis.

Especificamente acerca do ora apelante, extrai-se que, regularmente processado, restou
condenado
pelo crime de
tráfico de drogas
, contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feito esse breve resumo, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório:

Nada obstante a i. Defensoria Pública argumentar que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas para sustentar a condenação de
VITOR
, entendo que a razão não lhe assiste.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (303307876 - Pág. 3/4
); do boletim de ocorrência n. 2020.117844 (ID 303307876 - Pág. 7/12); do termo de exibição e apreensão (ID 303307876 - Pág. 20/21); do laudo pericial n.º 3.14.2020.65935-01, atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para
cocaína
, isto é, substância de uso proscrito no território brasileiro (303307876 - Pág. 25/26); além das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se que,
apesar da negativa de autoria
sustentada pelo réu em ambas as fases da persecução criminal
, existem provas suficientes e aptas a implicar
VITOR GABRIEL SILVA MORAES
no comércio malsão e a respaldar a sua condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, na medida em que foi abordado e preso em flagrante justamente enquanto
trazia consigo
34 (trinta e quatro) porções de cocaína.

Com efeito, na Delegacia, o ora apelante afirmou que, quando foi detido pela guarnição, estava voltando de um estabelecimento comercial para sua residência, e, na ocasião, os agentes de segurança
já haviam detido os demais suspeitos
. Disse, ainda, que no momento da abordagem,
não estava com os outros rapazes
,
tampouco portava entorpecentes
, estando apenas com R$20,00 (vinte reais) em espécie em seu bolso (ID 303307876 - Pág. 28/30).

Contudo,
em juízo
,
VITOR
apresentou uma versão ligeiramente distinta dos fatos, ponderando que, no momento da abordagem policial,
encontrava-se na rua conversando com colegas
, tendo sido conduzido pelos agentes para o interior da residência abandonada, ocasião em que, segundo disse, sofreu agressão com o “bico” de uma arma de fogo, o que lhe teria causado corte no rosto.

Prosseguindo, alegou que
a droga apreendida fora “plantada” pelos policiais
e que
não portava qualquer substância ilícita
; afirmou, igualmente, não estar traficando ou utilizando drogas naquela oportunidade, mencionando conhecer os policiais de abordagens anteriores no bairro e relatando que um deles já o teria ameaçado em outra ocasião (ID 303308913 e ss.).

Por sua vez, o
corréu Henrique Soares Lima de Godoy
, durante a audiência, confirmou que, na data dos fatos, encontrava-se na residência abandonada em companhia de um adolescente e de outro usuário identificado como “Paulo”, todos fazendo uso de entorpecentes; negou, contudo, a prática de tráfico, afirmando portar apenas uma pedra de pasta base destinada a consumo próprio. Além disso,
Henrique
tentou isentar o comparsa de envolvimento com o comércio malsão, aduzindo não manter relação com
VITOR
, a quem disse conhecer apenas de vista, e negou que este estivesse no local no momento da abordagem policial, tampouco que trajasse camiseta de time na ocasião (ID 303308913 e ss.).

Todavia, as versões apresentadas pelo ora apelante e pelo codenunciado são infirmadas pelas declarações extrajudiciais da testemunha
Wagner Pinheiro do Nascimento
.

Deveras, muito embora a testemunha supramencionada não tenha sido inquirida sob o crivo do contraditório, de se destacar que, perante a autoridade policial,
Wagner
confirmou que quando a guarnição chegou,
“
estava junto com
HENRIQUE SOARES LIMA DE GODOY,
VITOR GABRIEL SILVA MORAES
, GABRIEL PINHO SILVA E PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, na residência localizada na Rua F, n.º 07, bairro: São Gonçalo III, nesta cidade” – sic
ID 303307876 - Pág. 48/49; o que, de pronto, põe em cheque a narrativa sustentada por
VITOR
em ambas as etapas da persecução penal, no sentido de que não se encontrava na residência palco da abordagem policial.

Corroborando as incongruências que levam à conclusão do envolvimento do ora apelante com o narcotráfico, merecem destaque, também, os
relatos judicializados
de
Almir Souza dos Santos
e
Joabe Ferreira Roque
, ambos policiais militares que atuaram na ocorrência, os quais, para além de uníssonos em apontar o envolvimento de
VITOR
com o delito imputado, evidenciam, também, a finalidade comercial do entorpecente apreendido.

A despeito das divergências periféricas ao narrar o contexto fático, certo é que tanto
Almir
quanto
Joabe

ratificaram a narrativa apresentada no boletim de ocorrência
, destacando que, na data fatídica, a guarnição recebeu denúncia apócrifa de que um imóvel abandonado, situado na
rua F, n.º 07, quadra 08, bairro São Gonçalo III, nesta cidade de Cuiabá-MT, estaria sendo utilizado como ponto de venda de narcóticos.

Segundo os declarantes, ao se aproximarem do imóvel, visualizaram pessoas em seu interior, as quais, ao notarem a presença da guarnição, tentaram evadir-se pelos fundos, utilizando-se de um tanque de água para transpor o muro, contudo, a estrutura cedeu com o peso, frustrando a fuga e permitindo a pronta abordagem.

Por fim, os milicianos ressaltaram que, no mesmo contexto, foi interceptado um usuário - identificado por
Joabe
como sendo a pessoa de “
Wagner
” - deixando o local com porções de pasta base de cocaína, o qual declarou tê-las adquirido ali
de um
indivíduo trajando camisa de time azul
– o qual, conforme consta no boletim de ocorrência anexado sob o ID 303307876 - Pág. 11, foi posteriormente identificado como sendo o ora apelante
VITOR
- mencionando, ainda, a presença de outras pessoas que auxiliavam a venda.

Diante desse quadro, verifica-se que os dois policiais inquiridos no curso da instrução criminal apresentaram narrativas alinhadas no sentido de que surpreenderam o apelante e seus comparsas trazendo consigo porções de cocaína, em uma residência previamente apontada como ponto de comercialização de entorpecentes.

Nesse particular, consigno que
o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

De mais a mais,
não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Acerca da temática, a c.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 6 .
Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
.[...] 9. Agravo regimental desprovido .”
(STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025). Grifei.

“[...] 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes
. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). Destaquei.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de
VITOR GABRIEL SILVA MORAES
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço d
o apelo
interposto por
VITOR GABRIEL SILVA MORAES
a fim de
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida pela i. Defesa,
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pela d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação penal n.º 0015350-21.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025